Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-13.2020.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-13.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELMAR ROGERIO MUNHOZ - CPF: 065.628.459-55 (APELANTE), REGIO CASSIO MARTINS GOMES DE PAULA - CPF: 891.396.821-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMAR ROGERIO MUNHOZ - CPF: 065.628.459-55 (APELADO), REGIO CASSIO MARTINS GOMES DE PAULA - CPF: 891.396.821-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE ELMAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, fixando como termo inicial do benefício (DIB) a data da perícia judicial (16.11.2022), não obstante a alegação de que a incapacidade remonta à data do requerimento administrativo (7.10.2019), em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2016 que resultou em fratura do fêmur e do acetábulo. O juízo de origem reconheceu o direito ao benefício, mas rejeitou o pleito de retroação da DIB. O INSS apresentou apelação paralela, sustentando inexistência de incapacidade e perda da qualidade de segurado.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a data de início do benefício de auxílio-doença deve retroagir à data do requerimento administrativo, diante de prova pericial que atesta a existência de incapacidade anterior à perícia judicial; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de prazo determinado para a duração do benefício, nos termos do art. 60, §8º, da Lei n. 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que a incapacidade laboral do autor teve início anteriormente à data da perícia, sendo possível identificá-la desde a data do requerimento administrativo (7.10.2019), em consonância com os atestados médicos constantes nos autos e com o histórico de concessões anteriores do auxílio-doença.

4. O perito estimou o tempo necessário para a recuperação em 8 (oito) meses, o que autoriza, nos termos do §8º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, a fixação de limite temporal para o benefício, assegurada posterior reavaliação pela autarquia previdenciária.

5. O princípio da continuidade da cobertura previdenciária impõe que a incapacidade laboral devidamente comprovada retroaja à data do requerimento administrativo, a fim de evitar prejuízo ao segurado e garantir a devida proteção social.

6.

Rejeita-se a alegação de perda da qualidade de segurado, pois o autor manteve vínculo com o RGPS até a DER, sendo aplicável o período de graça previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/91.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação autor provido. Recurso apelação ré não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A data de início do benefício de auxílio-doença deve ser fixada na data do requerimento administrativo, quando comprovada, por laudo pericial e outros elementos probatórios, a existência de incapacidade laboral nesse período.

2. É admissível a fixação de limitação temporal do auxílio-doença com base em previsão de recuperação apresentada pelo perito judicial, cabendo ao INSS proceder à reavaliação após o prazo indicado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Canarana-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-doença ao autor, fixando como termo inicial (DIB) a data da incapacidade constatada na perícia judicial (16.11.2022).

O apelante Elmar alega, em síntese, que sofreu acidente um acidente de trabalho em 2016 que resultou em fratura do fêmur e do acetábulo. Requereu via administrativa o benefício previdenciário NB 629.856.695-7, todavia teve o pedido indeferido.

O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor preenchia os requisitos para concessão do auxílio-doença, todavia, deferiu a concessão a partir da data da perícia (16.11.2022).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à data de início do benefício (DIB), argumentando que esta deveria retroagir à data do requerimento administrativo (7.10.2019). Sustenta que, se o perito judicial constatou incapacidade temporária na data da perícia (16.11.2022), com necessidade de recuperação por aproximadamente 8 meses, seria "inconcebível afirmar que o Apelante não estava inapto entre a DER e a data da perícia médica pelo mesmo infortúnio".

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar a DIB na data do requerimento administrativo (7.10.2019).

O apelante INSS
sustenta, em síntese (i)
ausência de incapacidade laboral da parte autora, conforme demonstrado pela prova pericial realizada em 01/2023, que concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho; (ii) inexiste qualidade de segurado da parte autora na data fixada pelo juízo (11/2022), uma vez que o vínculo com o INSS foi mantido apenas até 09/2018; (iii) as contribuições realizadas em 2022 foram insuficientes para resgatar a qualidade de segurado, além de terem sido pagas em atraso, não podendo ser computadas para fins de carência, nos termos do art. 27, II, da Lei nº 8.213/91 e art. 30, II, da Lei nº 8.212/91.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial.

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise meritória da controvérsia.

Apelação Elmar e Outros

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende o recebimento do auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

Na petição inicial, narrou que é segurado do Regime Geral de Previdência Social, na modalidade empregado, e que, em 2016, sofreu acidente de trabalho, com fratura do acetábulo e do fêmur. Alegou que, em razão dessas lesões, apresenta incapacidade para o trabalho.

Relatou que o pedido de auxílio-doença foi indeferido sob a alegação de não constatação de incapacidade para o trabalho. Sustentou que continua incapacitado para o exercício de atividade laborativa, conforme atestados médicos que indicam a necessidade de afastamento por tempo indeterminado.

Requereu a concessão de tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-doença e, ao final, a procedência do pedido para concessão definitiva do benefício ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

Primeiramente, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, as ações relacionadas a acidentes de trabalho, inclusive aquelas que tratam da concessão, restabelecimento ou transformação de benefícios decorrentes desses eventos, são da competência da Justiça Comum Estadual.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nas Súmulas 501 do STF e 15 do STJ, que fixam ser da Justiça Estadual o julgamento das demandas que tenham por objeto acidente de trabalho.

Definida a competência, conforme decisão já transitada em julgado, passo à apreciação do recurso.

A controvérsia recursal refere-se a data de início do benefício (DIB).

Da data do início do benefício

O apelante pleiteia que o benefício seja concedido desde a data do requerimento administrativo (7.10.2019) ou da data do seu desligamento da empresa (1.10.2018), enquanto a sentença fixou a DIB na data da perícia judicial.

Analisando o laudo pericial, verifico que o perito judicial, ao responder aos quesitos formulados, afirmou expressamente que o recorrente esteve incapaz para exercer o trabalho na data do seu desligamento da última empresa. Vejamos:

9) Considerando que consta nos autos atestado médico confeccionado em 03.12.2019 indicando expressamente a INAPTIDÃO do Periciando para se recuperar, é possível que ele estivesse incapaz para o trabalho na data do seu desligamento da última empresa (30.09.2018) ou do indeferimento administrativo do pedido de concessão, em 07.10.2019?

R: ele estivesse incapaz para exercer o trabalho do desligamento da ultima empresa.

Além disso, o perito também respondeu que:

11) É possível a existência de incapacidade laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se 'sim', especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de incapacidade (possível data do surgimento e do término da incapacidade ao trabalho)?

R: incapacidade laboral do paciente decorre do procedimento cirúrgico realizado na data 26 de dezembro de 2016 ao qual foi realizado o procedimento para correção cirúrgica da fratura, Ao qual paciente possui atestado de licença por 180 dias para recuperação.

Embora o perito tenha concluído que, no momento da perícia, o recorrente apresentava incapacidade temporária, estimando um período de recuperação de aproximadamente 8 meses, suas respostas aos quesitos acima transcritos indicam que a incapacidade já existia em momento anterior, inclusive na data do requerimento administrativo (7.10.2019).

É importante destacar que o histórico médico do recorrente demonstra que ele já havia recebido auxílio-doença acidentário no período de 31.1.2017 a 24.6.2017, em decorrência do mesmo problema de saúde (fratura de fêmur e acetábulo), o que corrobora a tese de continuidade da incapacidade.

À luz dos artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91, e considerando o princípio da continuidade da cobertura previdenciária, que visa resguardar a subsistência do segurado enquanto perdurar a situação de incapacidade, a sentença deve ser reformada para fixar a DIB na data do requerimento administrativo (7.10.2019), e não à data da perícia judicial, como fixado em primeiro grau.

Ressalte-se que o pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez resta prejudicado diante da constatação de incapacidade temporária e possibilidade de recuperação estimada em 8 meses, nos termos do laudo pericial.

Diante do caráter eminentemente alimentar da prestação, impõe-se a recomposição integral das parcelas vencidas.

Da limitação temporal do benefício

Cumpre destacar que a presente ação foi ajuizada em 17.9.2020, e nos termos do §8º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.457/2017, ratifico o prazo estimado de duração do auxílio-doença em 8 (oito) meses, conforme indicado pelo perito judicial e determinado na sentença de origem.

Findo o período, caberá ao INSS proceder à reavaliação da incapacidade laboral, podendo, se for o caso, cessar o benefício, prorrogá-lo ou convertê-lo em aposentadoria por invalidez, observadas as garantias legais e o contraditório.

Apelação INSS

Quanto às alegações do INSS, cumpre rejeitá-las de forma fundamentada.

Em primeiro lugar, a assertiva de inexistência de incapacidade laboral não encontra respaldo no conjunto probatório. O próprio laudo pericial judicial reconhece a existência de incapacidade temporária, fixando, inclusive, período estimado de recuperação de 180 dias.

Ademais, o perito foi categórico ao afirmar que o autor já se encontrava incapacitado na data do requerimento administrativo, com base em atestados médicos e no histórico clínico da fratura de fêmur e acetábulo decorrente de acidente de trabalho.

Em segundo lugar, no que tange à suposta perda da qualidade de segurado, a tese também não se sustenta.

Verifica-se que, até a DER (7.10.2019), o autor mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social, sendo possível o cômputo do período de graça, nos termos do art. 15, II e §1º da Lei n. 8.213/91, o que lhe assegurava a manutenção da qualidade de segurado. Eventuais contribuições em atraso após a DER são irrelevantes para essa análise. Assim, afasta-se, de forma expressa, ambas as teses recursais da autarquia, por ausência de respaldo fático e jurídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante Elmar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do INSS, nos termos acima delineados.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025